Tribunal: TJMT
Processo: 1042815-83.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042815-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINALDA BENEDITA CAMPOS - CPF: 827.880.811-20 (EMBARGADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARINALDA BENEDITA CAMPOS - CPF: 827.880.811-20 (EMBARGANTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO ACOLHIDOS, AUTORA REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. NEGOU PROVIMENTO APELO DA AUTORA.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.
IMPUGNAÇÃO. VALIDADE RECIBO. MATÉRIA ANALISADA
NO ACÓRDÃO
. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
DA SEGURADORA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. ART. 81 §11 CPC.
CONDENAÇÃO DEVIDA. OMISSÃO SANADA.

DESPROVIDO OS EMBARGOS DA AUTORA.
PROVIDOS
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SEGURADORA
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de um lado,
pela Seguradora, de outro pela parte autora
, contra acórdão que negou provimento à apelação desta última, mantendo sentença de parcial procedência em ação indenizatória. O banco sustenta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, enquanto
a requerente
aponta omissões relativas à aplicação de normas da regulação de seguros e à validade de recibo de quitação supostamente impugnado desde a inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento da apelação; e (
ii
) verificar a existência de omissão ou contradição quanto à análise da validade do recibo de quitação e da aplicação das Resoluções CNSP n.º 205/2009 e 447/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado esclarece que os embargos declaratórios
se destinam
exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para simples reexame de mérito.

Rejeita-se a alegação de omissão suscitada
pela parte autora
, porquanto o acórdão impugnado enfrentou devidamente as alegações de nulidade do recibo de quitação e concluiu, com base em provas documentais, que a autora anuiu expressamente com os valores quitados pela seguradora.

Inviável também o acolhimento da alegação quanto à ausência de análise das Resoluções CNSP, pois a controvérsia tratada limitou-se à validade da quitação do contrato de financiamento, não havendo nos autos discussão sobre regulação de sinistro.

Rejeita-se a tentativa da autora de rediscutir o mérito da decisão sob o disfarce de vício integrativo, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

Acolhe-se, no entanto, os embargos do banco, pois o acórdão omitiu-se quanto à necessidade de fixação de honorários recursais diante do desprovimento integral do recurso de apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da tese firmada no Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos da autora desprovidos; embargos do banco providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de vício de omissão ou contradição inviabiliza o uso dos embargos de declaração para simples reexame do mérito do julgado.

A fixação de honorários recursais é obrigatória nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando houver desprovimento do recurso da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, 489, § 1º, e 1.022; Resolução CNSP n.º 205/2009, art. 2º; Resolução CNSP n.º 447/2022, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.02.2022,
DJe
21.02.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11.11.2020,
DJe
17.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.657.633/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.08.2020,
DJe
14.08.2020; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013,
DJe
27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1042815-83.2023.8.11.0041
.

EMBARGANTE
S
:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
MARINALDA BENEDITA CAMPOS
.

EMBARGAD
OS
:
MARINALDA BENEDITA CAMPOS
e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de embargos de declaração,
um
interposto
pel
a

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
,

outro
interposto por
Marinalda
Benedita Campos
,
contra o acórdão (id
277978381
) que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada
Marinalda
Benedita Campos.

Em apertada síntese, o
banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que não restou observada
a necessidade de majoração dos honorários anteriormente fixados, conforme art. 85, § 11, do CPC e Tema n.º 1.059 do STJ, uma vez que o recurso foi integralmente desprovido.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar o vício indicado e modificar o julgado, no sentido de
sanar omissão em relação à majoração dos honorários previamente fixados, diante do integral desprovimento do apelo, conforme art. 85, § 11, do CPC e Tema n.º 1059 do STJ.

Sem contrarrazões
. Com efeito, apesar de devidamente intimada a embargada permaneceu inerte, conforme certidão de id 282731890.

Da mesma forma, alega a embargante
Marinalda

que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Argumenta
a embargante, em síntese, que o aresto teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar: (i) a aplicabilidade dos
arts
. 2º da Resolução CNSP 205/2009 e 5º da Resolução CNSP 447/2022 no caso; e (
ii
) a impugnação feita pela autora, desde a inicial, quanto à validade do recibo de quitação assinado, tendo alegado pagamento em duplicidade dos valores no referido período.

Contrarrazões do banco (id 282617363), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Tratam os presentes autos de embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opostos por

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
, em face de

Marinalda
Benedita Campos
contra o acórdão (
id
277978381) que negou provimento ao recurso de apelação
desta
, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência da ação indenizatória
.

Na origem, a autora/embargante moveu ação de indenização por danos materiais e morais alegando ter havido pagamento em duplicidade das parcelas do contrato de financiamento imobiliário no período de dezembro/2019 a fevereiro/2023, uma vez pelo próprio pagamento e outra pela seguradora, bem como cobrança indevida das parcelas de março e abril/2023 após a quitação do contrato.

Em sede de apelação, a autora postulava (i) a confirmação da alegada duplicidade nos pagamentos, (
ii
) a restituição em dobro dos valores, (
iii
) a condenação da seguradora ao pagamento do valor já repassado ao banco (R$ 70.940,65) e (
iv
) a condenação das rés por danos morais.

No entanto, o acórdão
vergastado negou provimento ao recurso.

Sustenta o banco embargante que não restou observada
a necessidade de majoração dos honorários anteriormente fixados, conforme art. 85, § 11, do CPC e Tema n.º 1.059 do STJ, uma vez que o recurso foi integralmente desprovido.

Nas razões dos presentes
aclaratórios
, sustenta a embargante, em síntese, que o aresto teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar: (i) a aplicabilidade dos
arts
. 2º da Resolução CNSP 205/2009 e 5º da Resolução CNSP 447/2022 no caso; e (
ii
) a impugnação feita pela autora, desde a inicial, quanto à validade do recibo de quitação assinado, tendo alegado pagamento
em duplicidade dos valores no referido período.

Pois bem.

De início, cumpre delimitar o escopo dos
aclaratórios
, cuja função precípua consiste em viabilizar o saneamento de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material porventura existentes no julgado impugnado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao mero reexame do conteúdo propriamente dito da decisão combatida.

Passo à análise dos embargos da autora (
Marinalda
).

A embargante pugna pelo reconhecimento de omissão no aresto recorrido por não ter sido enfrentada a aplicação dos
arts
. 2º da Resolução CNSP 205/2009 e 5º da Resolução CNSP 447/2022 ao caso concreto.

Sem delongas, infere-se da leitura cuidadosa do julgado que não houve qualquer omissão nesse ponto, uma vez que a discussão gravitou estritamente em torno da regularidade na quitação do contrato de financiamento
imobiliário e não sobre os procedimentos de regulação do sinistro pela seguradora.

Com efeito, o que se apreciou foi a alegação da autora de ter havido pagamento em duplicidade das parcelas entre dezembro/2019 e fevereiro/2023, com o consequente reconhecimento da validade do recibo de quitação por ela firmado em 25/04/2023, no qual anuiu expressamente com os valores pagos pela seguradora para liquidação do contrato.

Nessa linha, as normas apontadas não seriam sequer aplicáveis à espécie, por versarem sobre as formalidades do processo de regulação do sinistro, o que sequer foi matéria de insurgência nos presentes autos. Logo, não se vislumbra qualquer omissão a ser sanada quanto a esse ponto.

No mesmo sentido, a
segunda irresignação deduzida nos embargos refere-se a uma suposta contradição no julgado ao reconhecer a validade do recibo de quitação não obstante a impugnação lançada pela própria autora na inicial e na impugnação à contestação.

Todavia, mais uma vez, não prospera o inconformismo.

Com percuciente clareza, o aresto objurgado examinou a referida impugnação, afastando-a de maneira fundamentada com espeque nas provas coligidas aos autos.

De fato, o que restou devidamente consignado no voto vencedor foi que as mensagens trocadas entre as partes em 19/04/2023, anexadas sob o ID 267637789, demonstraram inequivocamente que a autora foi cientificada dos valores pagos pela seguradora e dos fins a que se destinava o recibo de quitação por ela assinado em 25/04/2023.

Em outras palavras, ante a expressa concordância da parte autora com os valores, assentada em provas documentais idôneas, o julgado afastou a alegada nulidade do recibo de quitação, devidamente sopesando e apreciando as específicas impugnações veiculadas pela autora.

Portanto, longe de ter incorrido em omissão ou contradição, o que se depreende é justamente o inverso: o acórdão apreciou detidamente a controvérsia, explicitando as razões fático-jurídicas pelas quais rejeitou a tese consignada na inicial e na impugnação autoral, dando, assim, cumprimento ao dever de fundamentação insculpido no art. 489, §1º do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra a existência dos apontados vícios de omissão ou contradição no acórdão hostilizado, uma vez que os argumentos expendidos pela embargante foram devidamente enfrentados e afastados com alicerce em robusta fundamentação deduzida a partir do conjunto probatório.

Destarte, os embargos declaratórios
da requerente
se mostram manifestamente improcedentes, não havendo nenhum reparo a ser efetuado ao julgado objurgado, que deve permanecer íntegro como lançado.

Ademais, cabe ressaltar que a via recursal eleita pela embargante não pode ser utilizada como mero instrumento de reexame do conteúdo do decisum, visando à sua desconstituição por via oblíqua, sob pena de afronta à já mencionada doutrina da instrumentalidade das formas e ao princípio da segurança jurídica.

Nessa perspectiva, foram devidamente observadas as diretrizes doutrinárias e jurisprudenciais sedimentadas no sentido de que os embargos declaratórios se prestam unicamente a suprir eventuais defeitos de integração do decisório, não a simplesmente substituí-lo por outro de natureza diversa
.

C
abe destacar que as alegações recursais não se consubstanciam em pretensão de esclarecimento ou integração, mas de verdadeira revisão meritória do conteúdo da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza jurídica integrativa e os estritos limites de cognição recursal típicos da espécie.

Ora, se nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios restou configurada, é imperativo seu desprovimento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022.

-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe
17/11/2020.

-
AgInt
no
AREsp
1.657.633/SP
, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020.

Entretanto, no tocante aos embargos de declaração da Instituição Financeira,
tem-se que
merece
guarida.

E
m análise, o embargante, ora banco apelado, aponta a existência de
omissão
no acórdão proferido por este Colegiado, referente à
condenação da autora em honorários de sucumbência, com fulcro no art. 85 §11 do CPC.

O pleito merece prosperar.

Com efeito, analisando detidamente o aresto embargado, verifica-se que
em vista do desprovimento do recurso, é devida a condenação da autora/apelante em honorários, nos moldes do
art
.
85, § 11 do CPC
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da autora (
Marinalda
) e
dou provimento
ao recurso
da Instituição Financeira
,
para
sanar a omissão, no que tange a condenação da autora/apelante, em honorários de sucumbência, devidos em razão do desprovimento do apelo, com fulcro no art. 85 §11 do CPC.

Desta forma, considerando o desprovimento do apelo,
condeno
a autora
Marinalda

ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do banco, com fundamento no art. 85 §11 do CPC, no percentual de 10% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025